Tribunal: TJPA
Processo: 0820494-59.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega da res furtiva, laudo pericial, registros audiovisuais do crime, confissão extrajudicial, depoimento da vítima e testemunhos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, atendendo ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, sendo reforçada pela apreensão da res furtiva em poder do agente, circunstância que autoriza a presunção de autoria, não elidida pela defesa. 5. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, quando coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa. 6. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento concreto na valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, notadamente o cometimento do delito em descumprimento de medidas cautelares, em templo religioso e durante o período noturno, elementos que extrapolam o tipo penal e justificam maior reprovabilidade. 7. A jurisprudência admite a transposição da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, bem como a consideração negativa de circunstâncias judiciais quando devidamente motivadas, inexistindo violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CP, art. 59; CPP, art. 155; CP, art. 33, § 3º, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC 795.521/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AREsp 2.552.310/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJMG, Apelação Criminal 1041094-35.2019.8.13.0024, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. 15/05/2024; TJMG, Apelação Criminal 0044201-90.2019.8.13.0352, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 07/03/2024; TJPA, Súmula 23. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820494-59.2024.8.14.0028

APELANTE: EDGAR RABELO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega da
res furtiva
, laudo pericial, registros audiovisuais do crime, confissão extrajudicial, depoimento da vítima e testemunhos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, atendendo ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, sendo reforçada pela apreensão da
res furtiva
em poder do agente, circunstância que autoriza a presunção de autoria, não elidida pela defesa.

5. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, quando coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.
6. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento concreto na valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, notadamente o cometimento do delito em descumprimento de medidas cautelares, em templo religioso e durante o período noturno, elementos que extrapolam o tipo penal e justificam maior reprovabilidade.

7. A jurisprudência admite a transposição da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, bem como a consideração negativa de circunstâncias judiciais quando devidamente motivadas, inexistindo violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CP, art. 59; CPP, art. 155; CP, art. 33, § 3º, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC 795.521/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AREsp 2.552.310/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJMG, Apelação Criminal 1041094-35.2019.8.13.0024, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. 15/05/2024; TJMG, Apelação Criminal 0044201-90.2019.8.13.0352, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 07/03/2024; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de ­­­­fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Edgar Rabelo Silva, inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de furto qualificado, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 28457910 - Págs. 3 a 6):

(...)

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de ocorrência nº 00184/2024.108326-9 (ID 131080853, pg. 04); pelo termo de apreensão (ID 131080853, pg. 07); pelo relatório da autoridade policial (ID 92185859) e depoimentos da vítima e testemunhas colhidos em sede policial e ratificados em juízo.

A autoria delitiva também restou comprovada, não subsistindo dúvidas quanto atuação do denunciado no cometimento do delito. Com efeito, a vítima LEONILDO PESSOA DE AZEVEDO, pastor da igreja furtada, relatou em juízo que chegou na igreja por volta das 08h30 da manhã quando constatou que o portão de entrada havia sido arrombado, ocasião em que observou que haviam sido subtraídos um notebook e alguns outros objetos de propriedade da igreja. Ato contínuo, a vítima relatou que acessou as filmagens da câmera de segurança, através das quais foi possível observar o acusado EDGAR RABELO SILVA arrombando a porta de acesso e subtraindo os pertences de dentro da igreja, fato ocorrido por volta das 01h00min da madrugada. Ademais, a vítima relatou que tomou conhecimento que uma guarnição da policial militar havia flagrado o denunciado EDGAR RABELO SILVA na posse dos pertences subtraídos logo após o crime, razão pela qual se deslocou até a delegacia para recuperar os seus bens, dentre eles um notebook, garrafa térmica, e alguns doces que seriam consumidos na festividade que aconteceria na igreja no dia seguinte. Por fim, a vítima relatou que reconhece o acusado EDGAR RABELO SILVA como sendo a pessoa que aparece nas filmagens da câmera de segurança no momento do arrombamento.

Importante destacar, neste ponto, que a jurisprudência pátria vem se mantendo firme no sentido de se dar grande relevância à palavra das vítimas nos crimes cometidos contra o patrimônio. Ilustrativamente:

(...)

A testemunha KAIRO DA SILVA SOUSA, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estavam em rondas quando avistaram o acusado EDGAR RABELO SILVA empurrando uma bicicleta com uma sacola com um notebook e outros objetos em seu interior, razão pela qual realizaram a sua abordagem e o indagaram acerca da origem dos referidos objetos, ocasião em que o denunciado confessou que havia acabado de subtraí-los de uma Marmoraria. Ademais, a testemunha relatou que tentaram contato com o proprietário da referida Marmoraria logo em seguida, porém não tiveram êxito, razão pela qual apresentaram o acusado em delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Em sintonia, a testemunha MICHAEL MONTEIRO DOS SANTOS, também participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estavam em rondas por volta das 02h00min da madrugada quando avistaram um indivíduo carregando uma sacola com um notebook e outros objetos, razão pela qual realizaram a abordagem e constataram que os referidos bens haviam sido furtados pelo denunciado, motivo pelo qual fizeram sua condução para a delegacia.

Em sede de interrogatório, o acusado EDGAR RABELO SILVA negou a autoria dos fatos descritos nos autos, alegando que recebeu os pertences subtraídos de uma pessoa de nome “Malaquias”, o qual lhe entregou os objetos logo após a prática do furto para que transportasse os referidos bens até a Vila do Rato em Marabá/PA. Finda a colheita da prova oral, observo que as declarações das vítimas/testemunhas estão em perfeita sintonia com as demais provas constantes nos autos, porquanto narraram com riqueza de detalhes em ambas as etapas processuais que o acusado EDGAR RABELO SILVA, durante o período noturno, arrombou o Igreja de propriedade da vítima LEONILDO PESSOA e subtraiu um notebook e vários outros pertences de seu interior, além de causar prejuízos materiais ao danificar a porta de entrada, configurando, por conseguinte, o crime descrito no art. 155, §1º, §4º, I do Código Penal. Ademais, nota-se que a autoria delitiva resta satisfatoriamente comprovada pelas filmagens da câmera de segurança da Igreja (ID 131080871), onde é possível visualizar um indivíduo com as mesmas características da pessoa acusada, bem como pela confissão do acusado em sede policial (ID 131080853, pg. 11), onde este narrou que estava sob efeito de substâncias entorpecentes quando arrombou o portão da igreja e subtraiu os pertences de seu interior, circunstâncias que reforçam a convicção deste juízo acerca da autoria atribuída na exordial acusatória. Neste ponto, RESSALTO que as testemunhas policiais gozam de fé pública, e o entendimento dos Tribunais Superiores já é pacificado no sentido de atribuir grande relevância em seus testemunhos. Neste sentido, cito:

(...)

Destaco, de outro modo, que a condenação do acusado não foi exclusivamente baseada nos elementos colhidos na fase de Inquérito, uma vez que a prova testemunhal produzida pelo Ministério Público foi mais que capaz de detalhar toda a ação delituosa do réu. Sobre o tema, cito relevantes julgados do STJ:

(...)

Finalmente, quanto a majorante do repouso noturno, atento ao Tema 1.087 do STJ, tenho não ser este aplicável quando se tratar de furto qualificado, como no caso dos autos.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo pelo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 28457807 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 28457807 - Pág. 7) – demonstrando que foi apreendida a
res furtiva
na posse do réu;

c)

Auto de entrega (Num. 28457807 - Pág. 9);

d)

Vídeos (Num. 28457809 a 28457812) mostrando o arrombamento e o furto do estabelecimento;

e)

Laudo pericial de levantamento do local do crime (Num. 28457888 - Págs. 25 a 26)

f)

Depoimento judicial da vítima, confirmando os fatos narrados na denúncia e a autoria delitiva do réu;

g)

Confissão extrajudicial (Num. 28457807 - Pág. 11) – onde confirmou a prática delitiva;

h)

Depoimento judicial dos policiais, Kairo da Silva Sousa e Michael Monteiro dos Santos, que participaram da prisão em flagrante do acusado – que em rondas, de madrugada, por volta de 02h00 (conforme informado por Michael), avistaram o réu na posse da
res furtiva
, o qual relatou a eles que havia realizado o furto.

Não obstante às alegações da defesa, que não juntou nenhuma prova a respeito,
não houve qualquer dúvida quanto a identificação do ora apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, logo após a prática do delito, na posse da
res furtiva
. Ainda, extrajudicialmente, confessou a autoria do crime (Num. 28457807 - Pág. 11).

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL - APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - DELITO CONSUMADO PRIVILÉGIO - CABIMENTO. - Demonstradas a materialidade e a autoria de ambos os crimes de furto simples em relação ao apelante, a manutenção da condenação é medida que se impõe - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos
- A apreensão da res furtiva em poder do agente faz recair sobre ele a presunção de que seja o autor da infração, invertendo o ônus da prova -
Tem-se o delito de furto consumado, quando ocorre a inversão da posse, perdendo o ofendido o controle de disposição dos bens subtraídos, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da res furtiva - É cabível a aplicação do privilégio, desde que presentes os requisitos previstos no § 2º, do art. 155, do Código Penal, quais sejam ser o agente primário e de pequeno valor a res furtiva.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 10410943520198130024, Relator.: Des .(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024) (grifei)

Nesse cenário, tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão, inclusive da qualificadora.

Destaco que que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Outrossim, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Indefiro o pedido absolutório.

03 - DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 28457910 - Pág. 7):

(...)

O réu não é possuidor de maus antecedentes criminais. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social merece ser exasperada negativamente, porquanto o acusado praticou o crime em descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas recentemente no processo de nº 0809261-65.2024.8.14.0028 (1ª Vara Criminal de Marabá), onde inclusive foi condenado pela prática de crime contra o patrimônio, bem como possui diversos outros registros de processos em andamento, inclusive com outra sentença condenatória proferida por este juízo no processo de nº 0806507-87.2023.8.14.0028 (também pela prática de crime contra o patrimônio), circunstância que demonstra que o acusado é incapaz de se adaptar ao convívio social e se submeter às regras impostas na sociedade. A culpabilidade merece ser exasperada negativamente, porquanto o acusado praticou o crime em prejuízo de templo religioso, gerando, inclusive prejuízo à realização das festividades que seriam realizadas na igreja no dia do crime, conforme depoimento prestado pela vítima em juízo, circunstância que revela gravidade superior, já que sua conduta não só gerou impacto negativo na vítima, mas também nos frequentadores do templo. As circunstâncias, por sua vez, também merecem ser exasperadas negativamente, porquanto o acusado praticou o crime durante o período noturno, se aproveitando da facilidade para o cometimento de crimes durante o horário de descanso da população. As consequências do crime são normais para o delito em espécie.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base do réu acima de seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, sendo 02 (dois) anos referentes a pena base e 03 (três) anos referentes à exasperação de 1/6 entre o mínimo e máximo da pena para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena fixada nos termos do parágrafo anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena será inicialmente o semiaberto, tendo em vista a recomendação constante do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal Brasileiro. Quanto à regra do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o acusado ficou preso por tempo insuficiente para, computado como detração, modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

(...)<sic>

Constato que na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, os vetores judiciais da conduta social, culpabilidade e circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, as citadas circunstâncias estão devidamente fundamentadas em elementos idôneos e concretos – cometeu o crime em descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas recentemente no processo de nº 0809261-65.2024.8.14.0028; em templo religioso, em prejuízo daquele e à evento religioso (agredindo não apenas o patrimônio particular, mas também a fé e o sentimento religioso de parcela da comunidade local), e em período noturno (transposição da majorante) -, que, de fato, excedem ao tipo e merecem maior reprovabilidade.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes. 2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp n. 1.592 .657/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016)”(AgRg no HC n. 605.999/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 795521 PR 2023/0000682-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DOSIMETRIA DA PENA - REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE - NÃO CABIMENTO - ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO - Independente da fé de qualquer indivíduo, a conduta do agente que furta objetos uma Igreja possui maior censurabilidade social, agredindo não apenas o patrimônio particular, mas também a fé e o sentimento religioso de parcela da comunidade local, o que revela a sua alta reprovabilidade, autorizando que a culpabilidade seja considerada desfavorável - Apesar da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser reduzida a fim de que seja adequada e proporcional para o caso concreto - Réu reincidente e que ostenta circunstância judicial desfavorável não poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, mostrando-se necessária aos fins de reprovação e prevenção do crime, nos moldes do artigo 33, § 3º, alínea a, do Código Penal, a manutenção do regime fechado - Em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório, cabe ao juízo da execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00442019020198130352, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/03/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2024)

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO, SEM REFLEXO NA PENA FIXADA.

(...)

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ permite que a majorante do repouso noturno seja considerada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, em casos de furto qualificado (REsp n. 1.888.756/SP, Tema 1087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022) A fixação da pena-base não segue critério matemático rígido, devendo ser proporcional e justificada pelas instâncias ordinárias. No caso, o aumento aplicado pelo magistrado de primeiro grau foi superior aos parâmetros comumente adotados e aceitos por esta Corte, e nova majoração violaria o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a circunstância judicial negativa do crime cometido durante o repouso noturno, sem reflexo, todavia, na pena definitiva fixada pelo Tribunal de origem.

(AREsp n. 2.552.310/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Desse modo, diante de três circunstâncias judiciais negativas, preservo inalterada a pena fixada pelo juízo
a quo
,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/03/2026